Tribunal: TJMT
Processo: 1016403-44.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016403-44.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), 2a Vara Criminal de Campo Novo do Parecis (IMPETRADO), VITORIA MORAIS CARVALHO - CPF: 070.952.081-66 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE BRASNORTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL
PACIENTE: VITORIA MORAIS CARVALHO

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE BRASNORTE

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO FUNDAMENTADA –REITERAÇÃO DA CONDUTA CRIMINOSA QUE AGRIDE A ORDEM PÚBLICA - NECESSIDADE DA MEDIDA CONSTRITIVA – SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR POR DOMICILIAR - MÃE DE CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS – IMPOSSIBILIDADE - CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONALÍSSIMA CONFIGURADA - ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA.

Na hipótese, a segregação provisória encontra-se devidamente motivada, pois destacou a reiteração delitiva da paciente, visto que foi recentemente condenada por crime idêntico, além de responder ação penal pelo delito de homicídio qualificado praticado, em tese, a mando de facção criminosa em ação denominada
“salve”,
que inclusive, consta outro decreto de prisão preventiva ativo,

o que constitui motivação para considerar a probabilidade de um comportamento delitivo contumaz.

Na espécie, a situação excepcional restou configurada em razão da prática da traficância desenvolvida pela genitora em sua própria residência, diante de seus próprios filhos, além da reiteração específica, o que indica que não reflete acerca das consequências que tais atitudes trariam à ela e aos seus filhos. Ademais, seus filhos estão sob os cuidados de sua irmã e genitor, não resultando prejuízo à prole em razão do afastamento da mãe.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1016403-44.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL
PACIENTE: VITORIA MORAIS CARVALHO

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE BRASNORTE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,
impetrado pelo Advogado Wolban Miller Sanches Miguel em benefício de
Vitoria Morais Carvalho
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT.

Sobressai dos autos que a paciente foi presa em flagrante, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusada da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.

Neste contexto, sustenta que
i)
não haveria materialidade a autorizar a imposição da constrição cautelar, ante a ausência de laudo definitivo de constatação da substância entorpecente;
ii)
a quantidade de droga apreendida era ínfima, bem como não há prova que demonstre a prática do crime de tráfico de entorpecente por parte da paciente, sequer foram apreendidos apetrechos ou outros matérias utilizados no tráfico de drogas,
iii)
não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, sobretudo pela sua primariedade;
iv)
além de ser possível a aplicação de medidas cautelares menos onerosas.

Teceu, ainda, considerações quanto a desproporcionalidade entre a prisão cautelar e a potencial reprimenda criminal que poderá emergir de uma eventual sentença penal condenatória pelo artigo 33,
caput
, da Lei n° 11.343/2006, o qual seria beneficiada pelo tráfico privilegiado previsto no artigo 33, §4o da referida lei e, consequentemente, a prisão se daria em regime menos rigoroso que o atual.

Por fim, a defesa alega que a paciente faz jus ao benefício da prisão domiciliar, pois é mãe de três crianças menores de 12 (doze) anos.

Forte nesses argumentos, requer, liminarmente, que seja revogada a prisão preventiva. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

Seguiu-se apreciação da liminar, sendo indeferida, id.

175564654.

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, id. 176196664.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
(ID. 180053167).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL
PACIENTE: VITORIA MORAIS CARVALHO

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE BRASNORTE

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, pretende o impetrante, em síntese, por meio do presente
habeas corpus
, o reconhecimento da ausência de fundamentação idônea para manutenção do encarceramento cautelar da paciente, bem como aduz que faz jus à prisão domiciliar, por ser genitora de três crianças menores de 12 anos.

Sobressai dos autos que em 25/06/2023, a paciente foi presa em flagrante, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, e posteriormente denunciada pelo como incursa no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, consoante narra a inicial acusatória:

“ (...) RESUMO DOS FATOS.

No dia 25/06/2023, por volta das 10h40min, na residência particular localizada na Rua Iguaçu, no 1489, Bairro Nosso Lar, Brasnorte/MT, constatou-se que a denunciada VITÓRIA MORAIS CARVALHO mantinha em depósito, para a venda, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 07 (sete) porções de substância entorpecente “cocaína”, juntamente com uma quantia de R$ 20,00 (vinte reais) e uma máquina de passar cartão, além de 19 (dezenove) cestas básicas e 18 (dezoito) Kits de Limpeza de propriedade da facção criminosa comando vermelho (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). (...)

2. DETALHAMENTO DOS FATOS

Segundo apurado no caderno investigatório, na data dos fatos, os investigadores da polícia civil com apoio da polícia militar se deslocaram até a residência da denunciada VITÓRIA MORAIS CARVALHO para cumprir mandado de prisão e busca e apreensão deferido nos autos n. 1000769-96.2023.8.11.0100.

Conforme apurado, ao realizarem a busca domiciliar os agentes policiais localizaram 07 (sete) porções de substâncias entorpecentes de “cocaína”, uma quantia de R$ 20,00 (vinte reais) em espécie e uma máquina de passar cartão, além de 19 (dezenove) cestas básicas 18 (dezoito) Kits de Limpeza pertencentes a facção criminosa comando vermelho.

Ato contínuo, os agentes policiais procederam à apreensão do entorpecente e demais itens/objetos, bem como cumpriram o mandado de prisão temporária contra a denunciada VITÓRIA MORAIS CARVALHO. (...)”.

Em audiência de custódia, acolhendo o pleito do Ministério Público, a Magistrada
converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva da paciente

visando resguardar a ordem pública, alicerçada na
reiteração criminosa, tendo em vista seus antecedentes,
conforme teor da decisão do juízo
a quo
, a qual transcrevo abaixo:

“(...)

No tocante à
prisão preventiva
, em análise detida aos autos, considerando a excepcionalidade da prisão, entendo que a medida extrema se mostra necessária.

Com efeito, com relação ao fumus comissi delicti, a materialidade

e os indícios de autoria estão presentes, conforme boletim de ocorrência; bem como nos relatos dos policiais afirmando que “nesta data os policiais civis Gracielly, Fabiano e Antônio Carlos, com apoio da polícia militar desta cidade, cumpriram a busca e apreensão domiciliar, proferida processo numero 1000769-96.2023.8.11.0100, na residência de Vitória Morais Carvalho e Lucas Eduardo dos Santos, localizada na rua iguaçu, no 1489, centro. A busca foi cumprida na presença de Vitória e do casal Camile Gonçalves Dutra e Werick Vinicius Calixto do Vale, que também estavam na casa. No quarto de vitória, localizamos 7 (sete) porções/trouxinhas de pasta base de cocaína, 5 (cinco) papeis aromatizadores de embalar maconha e a quantia de R$ 20,00. Na sala da residência encontramos uma máquina de cartão credito/debito e um celular samsung sm-a125m/ds, cor azul. Na dispensa encontramos 19 cestas básicas e 18 kits de limpeza. Vitória informou que é responsável pela droga e por todos os objetos localizados na residência, e que as cestas básicas são do comando vermelho. Por fim, a equipe procedeu o cumprimento do mandado de prisão no 1000769-96.2023.8.11.0100.01.0002-09. ”

Denoto, também, que resta evidenciado o
periculum in mora,
diante dos indícios de periculosidade da custodiada, demonstrados pelos acontecimentos que deram origem à prisão.

A custodiada já foi processada pelo crime de tráfico de drogas e possui inquérito em andamento pelo crime de homicídio a mando de organização criminosa, havendo indícios de pertencimento à associação voltada parta a prática de crimes
, denotando a periculosidade e necessidade de acautelamento da ordem pública.

Embora possua filhos menores, estes se encontram aos cuidados da irmã da custodiada, conforme informado nesta audiência, não havendo risco neste momento de permanência de sua prisão.

Ante o exposto,
CONVERTO
o flagrante em
PRISÃO PREVENTIVA
de
VITÓRIA MORAIS CARVALHO
, alimentando-se o BNMP. (...)”

Ao indeferir pleito de revogação da prisão cautelar consignou:

“(...) Em cumprimento ao Mutirão Processual Penal instaurado pela Portaria da Presidência do CNJ no 170/2023, procedo a reanálise da prisão preventiva de
VITORIA MORAIS CARVALHO.

É salutar pontuar que a custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, os quais indicam a necessidade de garantia da ordem pública, diante da periculosidade social da
demandada, evidenciada pelo envolvimento com a facção denominada Comando Vermelho, com grande atuação na Comarca de Brasnorte.

Além do mais, além da prisão em flagrante decorrente da traficância, há inquérito policial em curso contra a custodiada pelo crime de homicídio qualificado praticado, em tese, a mando da referida facção criminosa em ação denominada “salve” (1000769-96.2023.8.11.0100). (...)

Assim, os requisitos para a concessão da prisão domiciliar não foram preenchidos, considerando que há elementos concretos de participação em organização criminosa e a custodiada possui em andamento inquérito policial por crime gravíssimo cometidos em atuação conjuntamente com a facção criminosa denominada Comando Vermelho, o que denota periculosidade extrema que autoriza a excepcionalidade da prisão preventiva.

Deste modo, a condição de mulher e genitora, supostas condições favoráveis, não afastam a possibilidade de decretação de sua prisão preventiva caso estejam presentes os requisitos necessários para tal, os quais vislumbro no caso em questão.

Ademais, uma vez demonstrada a necessidade de segregação, não há que se falar em substituição da prisão por medidas cautelares diversas da prisão, tendo em vista a insuficiência destas.

Assim, é certo que a situação dos autos evidencia a excepcionalidade legal permissiva da prisão preventiva e não concessão da prisão domiciliar, visto que a custodiada é associada à facção Comando Vermelho há pelo menos 03 anos, trazendo riscos, inclusive, aos filhos pelo envolvimento na organização criminosa, demonstrando, ainda, sua periculosidade pelo suposto envolvimento em crime de homicídio qualificado encomendado pelo grupo criminoso.

Deste modo, conclui-se que a prisão cautelar da denunciada encontra-se fundamentada especialmente em razão na participação em delitos de extrema violência, conforme acima exposto, além da confissão de integrar perigosa facção criminosa há anos, configurando, portanto, quadro excepcional que justifica o indeferimento do benefício da substituição da prisão preventiva em domiciliar, visto que a última seria insuficiente para acautelar a ordem pública. (...)”.

Delineado o contexto fático, entendo que a ordem deve ser denegada.

Quanto à alegação de ausência de materialidade, registro que não se exige laudo toxicológico definitivo para a imposição de custódia cautelar, bastando a constatação preliminar, nos termos do artigo 50, § 1o, da Lei n. 11.343/2006 - é suficiente “
para efeito da lavratura do auto de prisão em flagrante e estabelecimento da materialidade do delito”
. (STJ, RHC 97.517/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/05/2018).

Prosseguindo, a motivação acima exposta é idônea para acarretar a segregação cautelar, pois as circunstâncias fáticas do caso em análise são capazes de revelar a periculosidade da paciente e, consequentemente, o perigo que sua liberdade representa para a coletividade.

Malgrado a quantidade de droga apreendida ser pequena, a paciente encontra-se diretamente envolvida com o comércio ilícito de entorpecentes, pois além de confessar perante a autoridade policial o comércio de drogas, integra perigosa facção criminosa (Comando Vermelho) há pelo menos 03 (três) anos e mantinha
19 (dezenove) cestas básicas e 18 (dezoito) Kits de Limpeza de propriedade da facção.

Além do mais, a Magistrada destacou a sua reiteração delitiva, uma vez que foi recentemente condenada na Comarca de Juína por crime idêntico, que na ocasião foram apreendidos considerável quantidade e variedade de drogas, sem contar que foi em julho/2023, denunciada
pelo crime de
homicídio qualificado praticado
, em tese, a mando da referida facção criminosa em ação denominada “salve”,
que inclusive, c
onsta outro decreto de prisão preventiva ativo
,

o que constitui motivação para considerar a probabilidade de um comportamento delitivo contumaz.

Nessa direção, o entendimento do STJ
“(...) Conforme pacífica jurisprudência desta Corte Superior, a preservação da ordem pública justifica a imposição da custódia cautelar quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência,
atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.
Precedentes
. “(AgRg no HC 591.246/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 22/09/2020).

Portanto, a medida está devidamente justificada para resguardar a ordem pública.

No que tange à prisão domiciliar, constata-se que a fundamentação utilizada para negá-la à paciente mostra-se idônea, porquanto caracterizada como excepcionalíssima, especialmente pela prática da traficância desenvolvida pela genitora em sua própria residência, diante de seus próprios filhos, além disto, foi presa e condenada por delito idêntico e, ainda assim, não deixou de praticar a traficância, mesmo sabendo que poderia vir a ser presa novamente, o que indica que não reflete acerca das consequências que tais atitudes trariam à ela e aos seus filhos.

Além do mais, conforme consta da audiência de custódia, dois filhos estão sob os cuidados de sua irmã, e outro mora com pai, não resultando prejuízo à prole em razão do afastamento da mãe.

Ademais, extrai-se das decisões acima, que foram encontradas na residência droga e várias
cestas básicas de propriedade da facção criminosa,
de sorte que a prisão domiciliar não terá nenhum efeito para evitar a reiteração delitiva da agente e proteger as crianças do contato com o meio criminoso, de forma que todos esses elementos podem ser entendidos como circunstâncias excepcionais a justificar a manutenção da preventiva porquanto conceder a prisão domiciliar seria ir de encontro a finalidade da decisão proferida pela Corte Suprema.

Neste sentido:

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. NEGADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE SEM ACRÉSCIMO. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR POR DOMICILIAR. MÃE DE CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS. IMPOSSIBILIDADE. AGENTE QUE EXERCE A LIDERANÇA DO GRUPO CRIMINOSO. COMANDO E COORDENAÇÃO POR TELEFONE. CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONALÍSSIMA. ORDEM DENEGADA.

(...) 8. No caso em apreço, a fundamentação utilizada para negar a prisão domiciliar à paciente mostra-se idônea, porquanto caracterizada como excepcionalíssima,
"especialmente pela prática da traficância desenvolvida pela genitora em sua própria residência, diante de seus próprios filhos,
onde se encontrou um balança de precisão, 125g de maconha e 4g de cocaína", sendo ressaltado pelo Juízo de origem, ainda, que "Daniele já havia sido presa em flagrante pela prática do tráfico de drogas em 05/04/2021 e, ainda assim, não deixou de praticar a traficância, (...)(HC n. 692.546/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 8/4/2022.)”

Ante o exposto, denego a ordem pleiteada em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023